Tribunal: TCU
Processo: 008.613/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2446/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação constituída de apartado do TC Processo 001.359/2009-2 , em cumprimento ao item 9.7.3 d Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário enário, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, acerca de possíveis irregularidades apontadas, por ocasião de inspeção realizada na Superintendência Regional do DNIT no estado do Paraná (SR-DNIT/PR), no Contrato 128/1998, celebrado com a empresa CR Almeida S/A - Engenharia de Obras, CNPJ 33.059.908/0001-20, para a execução das Obras de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras complementares e Obras de arte especiais na Rodovia BR-153/PR, km 206,60244,30, Lote 2. Considerando que foram realizadas regularmente as audiências e as oitivas e analisadas detida e profundamente as razões de justificativa e as respostas encaminhadas pelos responsáveis acerca dos achados 11 - item 20 (peça 2, p.59-67), 12 - Item 21 (peça 2, p. 67-68), 13 - Item 22 (peça 2, p. 68-71), devendo ser incorporadas as conclusões da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod), peça 117, aos fundamentos que sustentam este Acórdão; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006, em acolher as razões de justificativa dos responsáveis, nos termos postos na peça 117 deste processo, e determinar seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.613/2011-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: David José de Castro Gouvêa (XXX.236.859-XX); José Roberto Bilobran (XXX.619.529-XX); Marcelo José Leal Gasino (XXX.642.789-XX). 1.2. Interessados: C R Almeida S/A - Engenharia de Obras (33.059.908/0001-20); Dalcon Engenharia Ltda. (77.385.110/0001-43). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Infraestrutura de Transportes - DNIT - Superintendência Regional do DNIT no estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Mariana Pirih Peres da Silva (59275/OAB-PR) e outros, representando David José de Castro Gouvêa; Aldair Trova de Oliveira (34294/OAB-PR) e outros, representando C R Almeida S/A - Engenharia de Obras; Laércio Ricardo Mattana Carollo (9443/OAB-PR), representando Dalcon Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 dar ciência ao DNIT, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da ResoluçãoTCU 315, de 22 de abril de 2020, de que a falta de apresentação de documentos comprovando a regularidade e a conformidade das alterações promovida na execução do Contrato 128/1998, mediante revisão de projeto em fase de obras, especialmente quanto à execução de sarjeta triangulas (STC-01), em substituição à sarjeta trapezoidal projetada (SZC-01), nos locais apontados nesta instrução, prejudica a demonstração da regularidade dos atos que os gestores praticaram, e, consequentemente, a comprovação da correta utilização de verbas públicas, infringe o disposto no art. 93 do Decreto 200/1967 e, ainda, os artigos 60, § único e 66, ambos da Lei 8666/1993; 1.8.2. encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod), peça 117, que o fundamentou ao DNIT, aos responsáveis e aos interessados.